Tribunal: TJMT
Processo: 1043405-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043405-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[VALDELAIDE GOUVEIA - CPF: 344.686.171-87 (RECORRENTE), VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DO BENEFÍCIO EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA ELEVADA. DESPESAS PESSOAIS E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos que evidenciem capacidade financeira incompatível com a gratuidade da justiça.

2. Remuneração elevada, desacompanhada de prova segura de impossibilidade concreta de pagamento das custas, afasta a concessão do benefício, ainda que existam despesas familiares e descontos em folha.

3. Empréstimos consignados e demais obrigações financeiras voluntariamente assumidas não comprovam, por si sós, insuficiência de recursos para fins de justiça gratuita.

4. A gratuidade da justiça deferida na origem pode ser reexaminada em grau recursal no juízo de admissibilidade.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

VALDELAIDE GOUVEIA
interpõe agravo interno (Id 334869378), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja mantida a concessão da justiça gratuita.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026